Tribunal: STF
Processo: ARE 1278184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE PRETERIÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESERVA DE VAGAS CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A pretensão autoral cinge-se na análise do direito subjetivo do impetrante à nomeação no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará em face de preterição à ordem de classificação no certame. II. Com efeito, faz-se imperioso destacar que, na realização de concursos públicos, os candidatos e a Administração Pública devem, prioritariamente, obedecer à própria Constituição Federal e as leis, uma vez que não se pode exigir submissão a regra de edital que seja considerada inconstitucional e ilegal. Assim, a Administração Pública, muito embora possua certa discricionariedade para elaboração dos editais dos concursos públicos, não pode ultrapassar, em hipótese alguma, o que se encontra disposto em lei e na Constituição Federal, já que sua discricionariedade encontra-se limitada aos princípios da legalidade, razoabilidade, impessoalidade e moralidade. III. Nesse contexto, no caso de verificada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no edital, faz-se permitido ao Poder Judiciário intervir como forma a impedir tais situações. No presente caso, ao ser constituída uma segunda turma do Curso de Formação, o impetrante e outras duas candidatas obtiveram provimento judicial cujo objeto era, unicamente, a autorização para a participação no Curso de Formação. A Administração Pública, no entanto, ao divulgar a lista final dos candidatos nomeados após a conclusão da segunda turma do Curso de Formação, empossou não apenas aqueles candidatos convocados segundo a ordem de classificação do concurso, como também aqueles que participaram desta etapa por meio de ordem judicial, cujo teor determinava apenas a realização do Curso de Formação supracitado. IV. Entendo, portanto, que as candidatas, aprovadas, respectivamente na 23ª e 27ª colocações, ao serem nomeadas, preteriram o impetrante, o candidato não convocado para a segunda fase do Certame, aprovado na 18ª colocação, demonstrando inequívoca violação aos princípios da administração. V. Ocorre que, no caso em tela, conforme pode-se verificar pela jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça, para o referido candidato, ainda não surgiu o direito subjetivo à nomeação. Isso porque, este não logrou êxito em todas as fases do certame, devendo-se, portanto, in casu, apenas garantir-lhe a reserva de vaga. Isso porque, aqui, a mera expectativa de direito convolou-se, apenas, em direito à reserva de vagas. VI. Por fim, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Pátrios e desta Egrégia Corte, concedo a segurança pleiteada, no sentido de garantir ao candidato a realização do próximo Curso de Formação, além da reserva de vaga no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará (Edital nº 01/2014 SSPDS/SEPLAG), em caso de aprovação em todas as demais etapas do certame. VII. Mandado de Segurança conhecido e concedido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput, e incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente